Tribunal: STF
Processo: MS 26419
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOTÍCIAS DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. REPRESENTAÇÃO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL DE PESSOA IDENTIFICADA COMO BENEFICIÁRIA DE ATO IMPUGNADO. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Reveste-se de nulidade por ofensa ao exercício do direito ao contraditório e ampla defesa a notificação apenas por edital de pessoa identificada como beneficiária direta de ato objeto de questionamento em procedimento de controle administrativo instaurado no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. 



    2. No caso, a comunicação por edital se deu na forma do art. 105 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, então em vigor, que possuía a mesma redação do art. 98 de antigo Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Plenário desta Corte no julgamento do MS 25.962 (Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/3/2009). 



    3. Ordem concedida.